Tribunal: TJMT
Processo: 0024868-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024868-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME - CNPJ: 11.169.395/0001-77 (APELADO), VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA -
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024868-77.2016.8.11.0041

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS: DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI – ME e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT, MMo Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória no 0024868-77.2016.8.11.0041 (Cód. 1134474)
,
ajuizada em face de
DANIELA
ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI – ME
e
VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da prescrição do direito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
O Magistrado reconheceu a prescrição considerando ante a ausência de penhora frutífera. Entretanto, primeiro ponto a ser destacado reside no FATO DE QUE O MAGISTRADO CONFUNDE A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO (DIRETA) COM A INTERCORRENTE. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. Já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material.”
(sic)

Argumenta que
“[...]

o entendimento exarado na comarca de origem só beneficia o devedor, não cumpridor de suas obrigações, que se evade da intimação/citação. Ora, a parte apelante exerceu seu direito no prazo legalmente previsto, não havendo o que se falar em prescrição.
” (sic).

Sustenta que “
[...] é possível constatar facilmente do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA DA PARTE ADVERSA, visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis, bem como a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
” (sic).

Entende que
“[...]

o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ
” (sic).

Assevera que
“Portanto, a prescrição deve ser afastada. Assim, reconhecer a prescrição do título por ausência de causa interruptiva beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço.”
(sic)

Registra que
“Caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11o do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem.”
(sic)

Por fim, requer “
[...]

o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição intercorrente e/ou de título conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a ausência de inércia do apelante para dar andamento do feito, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ, ausência de paralisação do feito por lapso superior ao prescricional e evidente morosidade do Poder Judiciário, devendo o feito prosseguir regularmente; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2.
” (sic).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Salienta-se que, houve sentença anterior a esta, reconhecendo a prescrição. O
decisum
foi anulado por esta Relatora, em razão da não intimação do ora apelante para manifestação sobre o lapso prescricional e comprovação de eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos consoante o que preceitua o art. 10 do CPC.

O preparo foi recolhido (Id.
201513191
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação monitória proposta pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face de
DAN
IELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI – ME
e
VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA
, objetivando o adimplemento do Contrato de Abertura de Conta Corrente 1124-0025798, no valor de R$103.677,85 (cento e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento em 04/07/2016.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“Trata-se de Ação Monitória movido por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, devidamente qualificado nos autos em desfavor DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME e VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA originário do Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção no 1124-0025798.

Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 12/07/2016, com despacho inicial em 21/07/2016 – (ID. 55181454 –pág. 60) sem a efetivação da citação dos requeridos.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 05 (cinco) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no prazo legal.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 5 (cinco) do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’ e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(Id. 199713948)

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”

(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (grifei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
12/07/2016

(id. 140310362 - Pág. 1)
, o juízo de primeiro grau despachou a inicial em 21/07/2016 (ID. 55181454 – Pág. 60).

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA
– PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.”

(N.U 0030231-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)
(grifei).

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de 21/07/2016, resta evidente que a prescrição se deu em 07/2021, decorrendo assim mais de 05 anos sem que a parte requerida tenha sido citada.

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – DEMANDA PROPOSTA EM MAIO DE 2016 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE 7 ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

(N.U 0017704-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei).

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR -
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA
PERFECTIBILIZAÇÃO
DA
CITAÇÃO
DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a
citação
durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”

(N.U 1014340-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024) (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO.
SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”

(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022) (grifei).

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024